Tribunal: TJDFT
Processo: 0730294-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, visando o depósito judicial das parcelas incontroversas, a não inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a garantia de manutenção da posse do bem.
2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado. 2.1. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. 2.2. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. 2.3. Portanto, não há motivos para modificar a decisão agravada quando indefere os pedidos de consignação de parcelas em juízo ou de óbice à retomada do automóvel.
3. Ademais, o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. 3.1. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. 3.2. Inclusive o próprio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS, consolidou o posicionamento no sentido de que a simples propositura de ação revisional, visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. 3.3 Ao demais. Não há nada de incontroverso nos autos, muito menos valor de parcela do financiamento. Para os léxicos, incontroverso significa incontestável, inconcusso, enfim, tudo o que não é, o valor da parcela de financiamento, que é controvertida, a mais não poder.
4. Diante da ausência de probabilidade do direito invocado, a alegada abusividade contratual exige maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
5. Recurso desprovido.